Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO ALIMENTANTE QUANTO AO CUSTEIO IN NATURA (PLANO DE SAÚDE) DESTA IMPORTANTE PARCELA ALIMENTAR PARA A CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de alimentos, que concedeu parcialmente a tutela antecipada de urgência para fixar os alimentos provisórios, devidos pela parte ré a parte autora em 05 (cinco) salários-mínimos. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para que o menor seja mantido no plano de saúde, na qualidade de beneficiário, de modo que a despesa seja arcada pelo agravado.
2. A manutenção do filho como dependente no plano de saúde do agravado, genitor, revela-se razoável e atende aos parâmetros estabelecidos no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.. 2.1. Ressalta-se que possui 6 anos de idade e que suas necessidades não se restringem aos gastos essenciais de subsistência, uma vez que é autista e necessita de maiores cuidados em relação à sua saúde; a sua .ão manutenção no plano de saúde do agravado pode comprometer o seu tratamento, uma vez que precisa de equipe multidisciplinar para acompanhar o seu desenvolvimento.
3. A bem da verdade, quando por ocasião da contestação, asseverou o agravante que "12o Além disso, o Contestante sempre pagou e paga o plano de saúde para o Autor, onde há cobertura de médicos de todas as especialidades, exames, internações, não se justificando a cobrança dos valores mensais de médicos particulares no valor de R$ 100,00, terapia no importe de R$ 800,00, valores que ficam impugnados para todos os efeitos, assim como o valor de R$ 2.210,00 indicado como sendo o valor do plano de saúde, pois ele não retrata a realidade da despesa com esse item e, sendo sua opção sair do plano empresarial da empresa do alimentante, o valor para migrar para outro, levando-se em conta sua tenra idade, não chegaria a quantia mensal de R$ 500,00";
4. Decisão reformada para determinar a manutenção do menor no plano de saúde, na qualidade de beneficiário.
5. Recurso provido.